Tribunal: TJPA
Processo: 0005589-50.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005589-50.2016.8.14.0097

APELANTE: HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA

APELADO: ANTONIO REINALDO TAVARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0005589-50.2016.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BENEVIDES/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA

ADVOGADO:
CAIO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 9.780

APELADO: ANTÔNIO REINALDO TAVARES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. DANOS MORAIS DE VALOR RAZOÁVEL. PREJUÍZO MATERIAL EVIDENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0005589-50.2016.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BENEVIDES/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA

ADVOGADO:
CAIO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 9.780

APELADO: ANTÔNIO REINALDO TAVARES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Benevides– Pará, que nos autos da Ação Judicial que lhe move
ANTÔNIO REINALDO TAVARES DA SILVA
,

julgou parcialmente procedente a pretensão.

Eis a redação objurgada:

“SENTENÇA

R.H.

Vistos, etc.

1 — ANTÔNIO REINALDO TAVARES DA SILVA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS em desfavor de HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA, aduzindo, em síntese, que no dia 16/07/2015, contratou o serviço médico especializado de pediatria para sua filha I.M.S, onde foram solicitados vários exames. Foi agendado um retorno para dia 30/07/2015, às 14:00hs, porém recebeu a notícia na recepção do hospital de que não tinha médico para avaliar os exames pedidos na consulta anterior, sendo remarcado o retomo para adia 18/08/2015. Porém, mais uma vez, o requerido foi novamente informado que não tinha médico no hospital e que não poderia mais usar o direito de retorno pois o prazo já havia expirado. Teve assim que se dirigir a outro centro, pagando por uma nova consulta para poder consultar a sua filha. Requereu a condenação em danos materiais no valor de R$ 140, 00 (cento e quarenta reais) e mais danos morais de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais). Citou a jurisprudência. Juntou documentos.

2 — Às fls. 27/31, o requerido apresentou CONTESTAÇÃO aduzindo, em síntese, que o retorno agendado não foi realizado por conta de problemas de saúde com a médica pediatra, tendo o hospital entrado em contato com o autor por telefone para reagendamento para o dia 18/08/2015, porém a médica ainda encontrava-se doente, motivo pelo qual o retorno foi novamente remarcado para dia 19/08/2015, ocasião em que as consultas foram devidamente realizadas. Os colaboradores do hospital tentaram entrar em contato com o demandante para avisar da impossibilidade do retorno para do dia 18, porém não conseguiram pois o telefone do mesmo estava desligado. Inconformado com a impossibilidade de atendimento naquele dia o autor se recusou a comparecer no dia seguinte para a realização da consulta. Assim, em nenhum momento houve negativa do direito de retorno à paciente infante, oportunizando o retorno para o dia 19, o que foi recusado. Pugnou pela improcedência total do pedido, e, em caso de eventual condenação deverá a mesma ser fixada tomando-se por base o principio da razoabilidade e proporcionalidade. Juntou documentos.

3 — Às fls. 49/51, o autor se manifestou sobre a contestação em forma de RÉPLICA

4 —Foi realizada audiência de instrução (fls. 69). 9)9,1

5 — As partes apresentaram memorais escritos, fls. 74/77 e 78/81. 6 — O Ministério Público se manifestou às fls. 85. É o relatório.

DECIDO:

Decerto, tratando o réu de hospital, pessoa jurídica, e não a figura do médico, pessoa física, a responsabilidade tratada aqui é de natureza objetiva, e não subjetiva: A responsabilidade do hospital na relação de consumo possui natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa ou dolo, nos termos do que dispõe o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a responsabilidade dos médicos possui natureza subjetiva, ou seja, depende da existência de culpa ou dolo na ação ou omissão, conforme previsão do § 40 , do mesmo dispositivo legal (Processo n' 0026565-52.2008.8.08.0024, 1 a Câmara Cível do TJES, Rel. Fabio Clem de Oliveira. j. 29.11.2016, DJ 07.12.2016).

Neste caso, não se tratando do elemento subjetivo do dolo e da culpa, o ônus da prova acerca de fatos extintivos, modificativos e impeditivos, assim como, das excludentes de responsabilidade é do demandado:

4. Irrecusável que a parte autora se desincumbiu a contento do ônus da prova (art. 373, I do CPC/2015), ao passo que o réu/apelante descurou do dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito sustentado da peça exordial ou comprovar alguma excludente de ilicitude (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior), a fim de afastar sua responsabilidade. (Apelação Ove] n° 390125-96.2014.8.09.0074 (201493901257), 6a Câmara Cível do TJGO, Rel. Wilson Safatle Faiad. unânime, DJe 29.092016).

No caso concreto em questão, o hospital alegou que as duas remarcações de RETORNO, a primeira para o dia 30/07/2015, e a segunda para o dia 18/08/2015, ocorreram pelo fato da pediatra GLENDA MICHELLINE PORTUGAL DE OLIVERA estar com problemas de saúde. Todavia, ironicamente, tratando-se a réu de um hospital, não foi juntado nenhum DOCUMENTO MÉDICO nesse sentido.

Tanto a médica mencionada como uma funcionária do hospital foram ouvidos em Juízo, porém os depoimentos das mesmas foram prestados sem o compromisso legal. A primeira por estar diretamente envolvida com os fatos; a segunda por ter relação de subordinação empregatícia com a demandada.

Dessa forma, o Juízo entende que houve falha na prestação do serviço, devendo o autor ser ressarcido materialmente do que custeou junto à empresa requerida, excluindo-se o que gostou na outra clínica que procurou posteriormente, pois, nesse sentido, seria um enriquecimento ilícito.

Tratando-se de serviço de saúde, envolvendo a filha do demandante, entende o Juízo outrossim que superou a situação de mero aborrecimento, devendo o réu ser condenado a título de danos morais, incluindo a questão do caráter punitivo — pedagógico da medida. Para a fixação do quantum deve-se levar em consideração a capacidade econômica do réu, bem como o fato não ter gerado maiores consequências à saúde da filha do requerente.

Transcreve-se o seguinte precedente cabível ao caso, mutatis mutandis:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos, condenando a ré ao pagamento de danos materiais, em favor do autor, no valor de R$ 95, 00 (noventa e cinco reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir do ajuizamento da ação, e com juros moratórios de I% a.m., a partir da citação, tratando-se de ilícito contratual. Condeno ainda ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000, 00 (três mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão, e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, tratando de ilícito contratual.

O Juízo reconhece a sucumbência mínima e condena o réu ao pagamento de custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do fundo da Defensoria Pública.

P.R.I.Cumpra-se.”( Pje ID

253307,páginas 3-6).

Às

razões recursais de
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA
estão assentadas dessa forma:

“
3-DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. DAS RAZÕES DE REFORMA.

3.1. DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO 150R PARTE DO LABORATÓRIO REQUERIDO.

Ao visualizarmos a condução argumentativa expendida pelo juiz ad quo na sentença guerreada, percebe-se de plano que este deixou de analisar corretamente o direito aplicado ao caso, os elementos documentais acostados e as oitivas feitas em sede instrutória.

Em verdade, o julgador de piso se agarrou em alegação genérica feita pela parte recorrida e não vislumbrou a verdade da situação, concedendo provimento jurisdicional num contexto que não demanda reparação de dano algum, pois dano não houve.

Isto porque, dentre os relatos realizados pelo Apelado, resta perfeitamente claro que o hospital apelante não cometeu qualquer ato ilícito ao remarcar as consultas da médica que se encontrava com problemas de saúde.

Infelizmente, o Recorrido recusou-se a compreender que a médica responsável pelo atendimento, assim como qualquer outra profissional, também está sujeita a problemas de saúde aos quais, eventualmente, podem comprometer o regular exercício de seus deveres profissionais.

É compreensível - e não negamos - que duas remarcações seguidas tenham causado aborrecimento ao Apelante, contudo, ambas foram causadas por motivos de força maior que em nada tiveram contribuição do Recorrente.

Assim, o que ocorreu, na realidade, foi

mero dissabor oriundo da frustração do Recorrido em concretizar a consulta de retorno de sua filha; o que, de certo modo, é perfeitamente compreensível. Entretanto, tal dissabor não é oriundo de qualquer ato ilícito praticado pelo Recorrente, que necessitou conduzir seu procedimento de agendamento e reagendamento de consultas de forma diferente da habitual, em virtude do estado de saúde de sua profissional médica. E mero dissabor, todos sabemos, titio causa dano moral indeniilivel. É preciso dar um basta na chamada indústria do dano moral.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio não tutela pequenos dissabores decorrentes do convívio social ou de fatores alheios à vontade das partes. Viver em sociedade é sujeitar-se a desencontros e frustrações, sem que isso possa significar abalo à dignidade humana, princípio fundamental de nossa carta maior (art. l°, III, CFRB/88).

Dessa feita, é necessário e relevante para a correta e adequada efetivação da justiça que o julgador examine tal aspecto com extremo cuidado, para que não prosperem pretensões dissociadas da realidade. O que não foi o caso desta lide, vez que o douto julgador de piso foi abarcado pela rasa justificativa autoral e concedeu-lhe direito à indevida reparação.

Neste sentido entende a jurisprudência pátria

(...)

Destaca-se que o Apelante também possibilitou a realização da consulta de retorno em data posterior ao dia 18/08/2015, porém o autor, ora apelado, recusou-se a comparecer.

Quanto à alegação de que um dos funcionários do Apelante desrespeitou e ofendeu o Recorrido, é preciso esclarecer que este fato jamais ocorreu.

Na verdade, e conforme muito bem explicado pelas oitivas realizadas, após ter sido dito ao requerente, ora Apelado, os motivos da terceira remarcação da consulta de retorno de sua filha, este buscou de qualquer maneira fazer com que o atendimento fosse realizado, o que não 'poderia prevalecer, uma vez que o caso não demandava urgência e, também, porque este Apelante detém urna organização própria de atendimentos às suas demandas diárias, em respeito a todo e qualquer paciente.

Por fim, é preciso combater o frágil argumento exposto pelo ci.juizo de primeira instância quando suscitou que"(...), ironicamente, tratando-se a réu de um hospital, não foi juntado nenhum DOCUMENTO MÉDICO nesse sentido".

Ora, apesar desta justiça comum não tratar das relações laborais e nem adentrar no mérito de suas diferenças e peculiaridades, não é preciso maior esforço para verificar o erro crasso do argumento acima colocado, já que a relação havida entre o Hospital Recorrente e a médica é a de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, logo, por óbvia exclusão, não se trata de relação de emprego.

Mauricio Godinho Delgado, exímio Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), leciona de forma simples sobre a especificidade do contrato de Prestação de Serviço, vejamos:

(...)

Portanto, em se tratando de relação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO entre a profissional e o Recorrente, a médica não precisaria apresentar atestado médico algum ao seu contratante, uma vez que não há qualquer tipo de relação de subordinação entre um e outro. É basilar tal constatação e, por não a ter feito, errou em sua provisão jurisdicional o juízo de piso.

Diante disso, não restam dúvidas de que não pode ser mantida a sentença que deferiu o pleito do Recorrido, posto que ao houve prova alguma de que a conduta mantida pelo hospital Recorrente ou a conduta de qualquer um de seus funcionários tenha sido eivada de ilicitude de qualquer aspecto.

3.2. DO TOTAL DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Além dos pontos sustentados no tópico anterior, que demonstraram claramente o equívoco da sentença guerreada, uma vez que inexistiu qualquer ato ilícito deste Recorrente na tratativa dada ao Recorrido e sua filha, impende ainda o ataque à reparação moral concedida pelo juízo de piso em seu decisium.

Nesta senda, o Recorrido utilizou o seguinte fundamento para o dano moral que alegou ter sofrido:

(...)

Não tem o Apelante qualquer responsabilidade pelos supostos abalos sofridos pelo Apelado, já que a consulta de retorno de sua filha foi reagendada duas vezes por motivos de força maior (problemas de saúde da médica) e, além disso, foi
[1]
lhe dada ampla possibilidade de retorno para consulta em outra data.

A partir da simples análise da instrução processual, percebe-se que não ficou claro de que forma a integridade psíquica e o bem-estar do Recorrido foram violados na frente de sua filha, pois este apenas se restringiu a descrever os detalhes da suposta discussão ocorrida com o funcionário do hospital Recorrente.

Assim, apesar da possibilidade de presunção do dano moral, este jamais poderia estar fundamentado na descrição de circunstâncias vagas e superficiais, que somente coadunam com o fato de que a lide aqui travada se trata, em verdade, de tentativa de enriquecimento ilícito pela parte adversa.

É compreensível que o Apelado tenha se frustrado com a não realização da consulta no dia marcado, mas não há que se falar em responsabilidade do hospital por isso, já que os inales que porventura afetam a saúde dos prestadores de serviço são imprevisíveis e alheios à vontade daquele que os contrata.

Ademais, o Recorrido sequer alegou em sua inicial que a remarcação da consulta de retorno tenha causado algum dano efetivamente suportado pela paciente, como eventual agravamento no quadro clinico apresentado ou que um suposto tratamento necessário prejudicado.

Logo, não tendo sido, objetivamente, demonstrados, os danos supostamente sofridos, não poderia a sentença guerreada ter concedido indenização, uma vez que deu guarida ao enriquecimento ilícito da pane Apelada e margem para pleito oportunista.

A responsabilidade civil, segundo Stolze "deriva da transgressão de uma norma jurídica civil preexistente, impondo ao infrator a consequente obrigação de indenizar o dano". Se não há transgressão à norma nenhuma, não há que se falar em existência de dano, mormente de natureza moral para o qual a investigação deve ser objetiva, embora sua origem esteja ligada a ideia de atributo da intimidade.

Requer-se, portanto, seja reconhecido o erro da sentença combatida, tendo em vista que concedeu, equivocadamente, a responsabilidade da Apelante em danos morais, de forma a reformá-la totalmente.

3.3. DA INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL.

Além dos argumentos acima delineados que corroboram ao entendimento pela reforma da decisão atacada, cabe ainda infirmar a condenação em danos materiais concedida pelo juízo de primeiro grau em desfavor deste Apelante.

Neste sentido, para a reparação do dano material é imprescindível à demonstração do nexo de causalidade entre a conduta indevida do réu e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado pelo autor. No caso dos autos, conforme exaustivamente explicado ao norte, não restou comprovado sequer a prática de conduta ilícita por este Recorrente.

Em verdade, a cobrança pela consulta médica realizada pelo Apelante foi legal e devida, uma vez que o serviço foi devidamente prestado.

Como bem esclarecido no bojo documental do processo, apesar dos dissabores enfrentados pelos pacientes em virtude do problema de saúde da médica que realizaria os atendimentos, todos os pacientes — inclusive a filha do apelado - tiveram suas respectivas consultas remarcadas para o dia 19/08/2015, assim como a possibilidade de realizá-la em dia posterior, independente de transcorrido o prazo de trinta dias entre as consultas.

Logo, não haveria o que se falar em danos materiais causados ao Recorrido, urna vez que foi garantida à sua filha a realização de consulta de retorno no dia posterior ao agendado, ou outro segundo sua conveniência.

Resta claro, portanto, que o pagamento realizado ao hospital Apelante foi devido e o serviço prestado não foi concluído tão somente em virtude da recusa do pai da paciente, que preferiu realizá-lo em outra instituição de saúde.

Ora, é sabido que o ressarcimento em danos materiais tem verdadeiro intuito de ressarcir àquele que foi efetivamente lesado e, para isso, deve obedecer a critérios concretos e objetivos; vislumbrando, em certos casos, a redução patrimonial do lesionado em detrimento da extensão patrimonial de outrem.

Contudo, o Apelado não comprovou que a extensão patrimonial do Apelante ocorreu indevidamente. Até porque isso não seria possível tendo em vista que os serviços médicos cobrados foram sim prestados.

Inexistiria, desta forma, obrigação do Apelante em indenizar o Apelado pelos supostos danos materiais experimentados, porém a sentença aqui combatida entendeu de forma diversa, o que não pode prosperar.

Assim, tendo sido totalmente demonstrado que não houve prejuízo material algum pela parte Recorrida a ensejar reparação em danos materiais, é que se requer a total reforma da decisão que concedeu, mesmo que parcialmente, este pleito.”

E, ao final, requer:

“ 4 — DO PEDIDO

Por todo o exposto, requer o Apelante que esta Eg. Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará se digne de receber o presente recurso, uma vez atendidos os seus requisitos legais de admissibilidade, para, no mérito, acolher integralmente as razões nele formuladas, reformando-se a decisão de ° grau a fim de que:

a) Conhecer o presente Recurso de Apelação e determinar seu processamento nos efeitos devolutivo e suspensivo; b)Determinar a devida intimação da parte recorrida, para que no prazo de lei apresente suas contrarrazões;

c) No mérito, total provimento ao recurso, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau ora recorrida, e declarar a inexistência do dever de indenizar, tanto na esfera moral como material, devido à ausência de ato ilícito cometido pelo apelante”. ( Pje ID 253308, páginas 1-6).

Contrarrazões

apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0005589-50.2016.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BENEVIDES/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA

ADVOGADO:
CAIO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 9.780

APELADO: ANTÔNIO REINALDO TAVARES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio

destacando o cenário fático central da questão litigiosa, extraído da sentença objurgada,
in verbis
:

“
1 — ANTÔNIO REINALDO TAVARES DA SILVA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS em desfavor de HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA, aduzindo, em síntese, que no dia 16/07/2015, contratou o serviço médico especializado de pediatria para sua filha I.M.S, onde foram solicitados vários exames. Foi agendado um retorno para dia 30/07/2015, às 14:00hs, porém recebeu a notícia na recepção do hospital de que não tinha médico para avaliar os exames pedidos na consulta anterior, sendo remarcado o retomo para adia 18/08/2015. Porém, mais uma vez, o requerido foi novamente informado que não tinha médico no hospital e que não poderia mais usar o direito de retorno pois o prazo já havia expirado. Teve assim que se dirigir a outro centro, pagando por uma nova consulta para poder consultar a sua filha.” ( Pje ID

253307,página 3).

A moldura fática aduz falha na prestação de serviço assentada em duas remarcações de consulta médica particular em função da ausência de profissional especializado em pediatria, levando a pagar nova consulta dada a perda do direito ao retorno.

Estar-se-á diante da responsabilidade objetiva, portanto.

À vista disso,
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA
deveria observar os termos do artigo 14, § 3º da Legislação Consumerista para afastar

sua responsabilidade indenizatória,, qual seja:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

O Apelante não conseguiu provar a inexistência do defeito na prestação de serviço e não provou a culpa exclusiva de
ANTÔNIO REINALDO TAVARES DA SILVA,
afastando para bem longe

a alegação de mero aborrecimento.

Perceba que a primeira remarcação de

consulta médica necessária dada a ausência de pediatra pode configurar um mero dissabor. Todavia, quando a consulta especializada ocorre pelo mesmo motivo e impõe o pagamento de novo valor para ser remarcada ante a perda da isenção do retorno, já ultrapassa o mero aborrecimento eis que revela a desatenção

do
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA
ao paciente, levando-o a pagar outra consulta em outro Centro Médico a fim de obter a assistência

desejada.

À vista disso, a sentença objurgada está correta e será mantida integralmente dado que analisou objetiva e acertadamente os meandros da responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço e os danos que do defeito decorreram a não ensejar maiores digressões.

Meu posicionamento é pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se o texto combatido em sua integralidade ante o pleno acerto no raciocínio jurídico ora esposado.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará,

data registrada no Sistema PJe.

Desa.

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/04/2024